Tribunal: TJSP
Processo: 2198167-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Tutela provisória de urgência concedida – Descumprimento pelo banco réu – Decisão que majorou a multa diária fixada – Discussão a respeito da concessão da tutela que se encontra preclusa – Agravante que não se manifestou no momento oportuno – Cabimento da fixação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Tutela provisória de urgência concedida – Descumprimento pelo banco réu – Decisão que majorou a multa diária fixada – Discussão a respeito da concessão da tutela que se encontra preclusa – Agravante que não se manifestou no momento oportuno – Cabimento da fixação de "astreintes", nos termos do art. 536, § 1o c.c. o art. 537, ambos do Código de Processo Civil – 'Multa que visa coagir a parte ao cumprimento da ordem – Valor, contudo, que comporta ser reduzido – Decisão reformada em parte – Recurso não conhecido em parte, restando parcialmente provido na parte conhecida.